Tribunal: TJDFT
Processo: 0007225-03.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

1. Furto de residência ocorrido entre entre às sete horas da manhã e sete da noite, em concurso de pessoas. As condenação criminais, em todas as suas extensões, de delitos simples aos qualificados, têm como fundamentos fatos e provas suficientes a confirmarem as autorias e suas tipicidades. Na hipótese em julgamento, de um crime de furto qualificado. Se os elementos constantes da fase policial e trazidos à instrução não alcançaram todos os elementos inseridos na Denúncia, o julgador aplica a lei segundo o que ficou provado.

2. Para que seja configurada a hipótese de arrependimento posterior, contida no artigo 16, do Código Penal, apta a ensejar redução da pena, mister a restituição dos bens em sua totalidade. Na espécie, houve a restituição parcial da res furtiva.

3. Negado provimento aos recursos do Ministério Público e da Defesa.